Tribunal: TJDFT
Processo: 0708085-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708085-88.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA AGRAVADO: IMPERIO DAS CERVEJAS LTDA, DIEGO DA SILVA DIAS, PATRICIA DA SILVA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT - GYRA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de IMPÉRIO DAS CERVEJAS LTDA; DIEGO DA SILVA DIAS e PATRÍCIA DA SILVA DIAS: “O credor juntou petição de Id. 219142802, na qual requer nova pesquisa SISBAJUD. No caso em apreço, a última pesquisa foi em data recente, há menos de 03 (três) meses, e a parte exequente não indicou qualquer modificação financeira da parte executada para justificar a repetição da diligência, razão pela qual indefiro o requerimento de busca junto ao sistema SISBAJUD. Considerando que não houve indicação de bens à penhora, retornem os autos ao arquivo provisório.” O Agravante sustenta que “tentou encontrar bens passíveis de penhora, mas não localizou nenhum bem”. Afirma que requereu a “pesquisa de bens no sistema Sisbajud, na modalidade reiterada por 30 dias, já que não realizado dessa forma”. Acrescenta que “o processo pode atingir o prazo da prescrição intercorrente, já que o juiz “a quo” determinou o arquivamento do processo”. Conclui que a “modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “determinar que o juiz “a quo” realize tentativa de penhora via Sisbajud na modalidade reiterada por 30 dias”. Preparo recolhido (IDs 69478633; 69478636 e 69641488). É o relatório. Decido. O próprio transcurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais voltadas à localização de bens penhoráveis, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. Não é o que, em princípio, se divisa na espécie, tendo em vista que a última diligência por meio do sistema SISBAJUD foi realizada quatro meses atrás. Não altera essa compreensão o fato de que agora se pleiteia o uso da ferramenta “teimosinha”. Também, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente. À falta, portanto, dos requisitos da tutela de urgência recursal, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator